Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-57.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012031-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.250.271-30 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 663.137.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias registros criminais, bem como consta que possui executivo de pena em trâmite, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

O Pedido de liberdade assentado na pandemia
Covid-19, nem sequer foi submetido ao juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012031-57.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que no dia 29/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a medida é desproporcional, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
46004951.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 47168951.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N. 48805981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como
se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão revogada, em virtude da pandemia do COVID-19.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput (por duas vezes) e art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e o corréu CLEDERSON FERNANDO pela prática do art. 180, caput, do Código Penal c/c art. 14, caput, e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo consta das investigações policiais, foram identificados dois indivíduos, sendo um deles o paciente, que estavam praticando furtos em ranchos, chácaras e sítios em diversas áreas rurais da cidade de Rondonópolis e Fátima de São Lourenço, e em dada ocasião foram surpreendidos por moradores do local, no entanto, evadiram do local.

Contudo, em ação conjunta entre a polícia civil e polícia rodoviária federal, logrou-se êxito em abordar o paciente e seu comparsa na BR 364 nas proximidades do Praia Clube, e após devida abordagem foram apreendidas duas armas de fogo de uso permitido (UM RIFLE CAL .22 E UM REVOLVER CALIBRE .38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA), bem como também foram apreendidos materiais de pesca predatória e ferramentas de vítima de furto na região rural de Rondonópolis/MT.

O juízo
a quo
, converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, pois
possui diversas registros criminais, bem como consta que possui executivo de pena em trâmite, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação aos crimes imputados aos flagrados, verifico que restou demonstrada nos autos pelos depoimentos dos investigadores da policia civil de fls. 05-v/06 e 07-v, termo de exibição e apreensão de fl. 06-v, depoimento dos policiais rodoviários federais de fls. 08/08-v, 09-v e 10-v/11, termo de exibição e apreensão de fls. 09, termo de reconhecimento de objeto de fl. 11-v e termo de entrega de fl. 12.

No tocante aos indícios de autoria verifico que ela de igual modo restou presente no presente feito pelo termo de declarações do investigador de policial civil NELSON DE SOUZA NETO, o qual assim declarou:

“(...) QUE ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO CRIME DE FURTO EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS E FÁTIMA DE SÃO LOURENÇO, IDENTIFICAMOS DOIS INDIVIDUOS, CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO E ROSIEL DA SILVA POSSIDÔNIO, QUE ESTAVAM PRATICANDO FURTOS EM RANCHOS, CHÁCARAS E SÍTIOS DESSAS REGIÕES, EM CONLUIO COM UM COMPARSA MORADOR DA CIDADE DE FÁTIMA DE SÃO LOURENÇO, UM SUSPEITO CONHECIDO COMO EDMILSON; QUE DIANTE DISSO, IDENTIFICAMOS OS ENDEREÇOS DOS SUSPEITOS E PASSAMOS A MONITORÁ-LOS; QUE OS INDIVÍDUOS UTILIZAVAM UM VEÍCULO ASTRA SEDAN DE COR PRATA, UMA SAVEIRO DE COR BRANCA E UMA MOTOCICLETA DE COR ESCURA; QUE NA DATA DE HOJE, RECEBEMOS INFORMAÇÕES DE QUE ESTES INDIVÍDUOS ESTARIAM EM UMA SAVEIRO DE COR BRANCA NA REGIÃO DE FÁTIMA DE SÃO LOURENÇO, TENTANDO FURTAR OS RANCHOS, E AO SEREM SURPREENDIDOS POR MORADORES LOCAIS, EVADIRAM-SE TOMANDO RUMO A CIDADE DE RONDONÓPOLIS; QUE EM AÇÃO POLICIAL CONJUNTA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, FORAM ABORDADOS NA BR 364 NAS PROXIMIDADES DO PRAIA CLUBE, ONDE EM ABORDAGEM OS POLICIAIS RODOVIÁRIOS APREENDERAM UMA PORÇÃO DE UMA SUSBTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA E EM CHECAGEM DA PICAPE SAVEIRO FORA CONSTATADA QUE ESTA ERA PRODUTO DE CRIME; QUE NA SAVEIRO ESTAVAM TRÊS INDÍVIDUOS, UM DELES ROSIEL DA SILVA POSSIDÔNIO; QUE DIANTE DISSO, RESOLVEMOS DESLOCAR ATÉ A RESIDÊNCIA DE ROSIEL DA SILVA POSSIDÔNIO E SEU COMPARSA CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO; QUE NA RESIDÊNCIA DE ROSIEL, FOMOS RECEBIDOS POR SEU PAI QUE NOS ACOMPANHOU EM UMA BUSCA NO QUARTO DO SUSPEITO, ONDE LOCALIZAMOS MATERIAIS DE PESCA E FERRAMENTAS PERTENCENTES A VÍTIMA PROPRIETÁRIA DE RANCHO DE FÁTIMA DE SÃO LOURENÇO; QUE LOGO EM SEGUIDA, FOMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO E FIZEMOS A ABORDAGEM ONDE APREENDEMOS MATERIAIS DE PESCA DE RANCHEIROS E SITIANTES DE FÁTIMA DE SÃO LOURENÇO, DUAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO, SENDO UM RIFLE CAL .22 E UM REVOLVER CALIBRE .38 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, TAMBÉM APREENDEMOS MATERIAS DE PESCA PREDATÓRIA E FERRAMENTAS DE VÍTIMAS DE FURTO DAQUELA REGIÃO DE RONDONÓPOLIS/MT; QUE NA RESIDÊNCIA DEMOS VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO SUSPEITO CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO E O CONDUZIMOS ATÉ A DERF, SENDO APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL, SEM LESÕES CORPORAIS PARA LAVRATURA DO APF; QUE O SUSPEITO ROSIEL FOI DETIDO E ENCAMINHADO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E POSTERIORMENTE À PRIMEIRA DP (...)”.

Consta, ainda, nos autos que os policiais rodoviários federais que realizaram a prisão do autuado ROSIEL, informaram que no dia 29.04.2020 por volta das 16h30min, a equipe compareceu na BR 364, 208, Bairro Vila Rica, nesta cidade quando abordaram o condutor ROSIEL DA SILVA POSSIDÔNIO e o passageiro Rogério da Silva Possidônio na qualificação de autor de receptação e participe respectivamente apurado; que ROSIEL apresentou documento do veículo; que apreenderam o veículo VW SAVEIRO 2016, cor branca, placa FXZ 6078, onde foi verificado junto ao Sistema SEPRO que o veículo original FHD 7464, CHASSI 9BWKB05UXEP073038, foi furtado em São Paulo conforme boletim de ocorrência nº 0258830/2020.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato dos flagrados possuírem antecedentes criminas, onde se constata que o ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO, este possui diversos registros criminais, bem como consta que este possui executivo de pena em trâmite na 4ª Vara Criminal (007748-49.2016.811.0064) onde remanesce pena a ser cumprida de 03 anos, 11 meses e 29 dia; já o flagrado CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO além de ostentar extensa registro criminal, foi condenado nos autos/cód. 696485 - 2ª Vara Criminal desta Comarca pelo prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II e §2°-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29 c/c artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, a PENA FINAL EM 05 (CINCO) ANOS, 01 MÊS E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no regime-semiaberto, sendo posto em liberdade em 01.11.2019, logo, verifica-se que não o presente caso não refere-se a fato isolado em suas vidas, possuindo todos os flagrados personalidade voltada a atividade criminosa, sendo evidente o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, respeitando opiniões em contrário, nota-se a princípio que a ação imputada ao detido colocou em risco concreto o meio social, revelando, em tese, maior periculosidade da flagrada, razão pela qual a sua segregação deve ocorrer como proteção da ordem pública.

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Ademais, justifico ainda a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal, já que é evidente que a liberdade do segregado, com base em fato concreto, pode causar prejuízos na instrução do eventual processo penal, pois poderá amedrontar as vítimas e testemunhas.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante do (s) autuado (s) ROSIEL DA SILVA POSSIDÔNIO E CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO em prisão preventiva, co
m fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias registros criminais, bem como consta que possui executivo de pena em trâmite, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que o juízo a quo informou que inexiste qualquer pedido nos autos aduzindo tal circunstância, ou seja, o juízo singular não foi provocado para deliberar acerca de tal situação, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Ademais
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, pois é jovem com apenas com 25 anos, de forma que não foi demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020